Tribunal: TJDFT
Processo: 0712656-92.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. JUGAMENTO CONJUNTO COM AÇÃO DE GUARDA. CONCESSÃO DE GUARDA A AVÔ MATERNO E SUA COMPANHEIRA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou conjuntamente improcedente o pedido da autora na ação de busca e apreensão de menor e, na ação de guarda, concedeu em definitivo a guarda da criança ao seu avô materno e sua companheira. A parte apelante sustenta que a guarda não pode ser concedia ao avô em detrimento de seu direito como genitora da criança, já que tem condições de cuidado e sustento da menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessão da guarda da criança ao avô materno e sua companheira obedece ao melhor interesse da menor, assegurando-lhe os direitos de cuidado e sustento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu artigo 227, preconiza a respeito da proteção integral da criança, do adolescente e do jovem, assegurando-lhes o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
4. No art. 19 do ECA, há a previsão dos direitos básicos a serem assegurados à criança, entre eles o de ser criada e educada no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.
5. A colocação de criança ou adolescente em família substituta será feita mediante guarda, tutela ou adoção, nos termos do art. 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n.o 8.069/90.
6. No caso, verifica-se que a apelante deixou a menor sob os cuidados dos requeridos em março de 2021, quando a criança contava com apenas 6 meses de idade, já que não tinha rede de apoio para a sua criação e nem contava com condições financeiras para seu sustento.
7. De acordo com o laudo psicossocial, manifestação da Procuradora de Justiça e o lastro probatório dos autos, o contexto familiar atual proporcionado pelo avô da criança juntamente com sua esposa, há quase 4 anos, desde que a infante tinha 6 meses de vida, evidencia preocupação com as suas necessidades materiais, educacionais, emocionais e de saúde, demonstrando que a concessão da guarda a eles evidencia o melhor interesse da menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A guarda dos filhos menores será concedida aos genitores, unilateralmente ou de forma compartilhada, sendo que a colocação do incapaz em família substituta será medida excepcional, sendo promovida quando não for possível a permanência na família original e demonstrado o melhor interesse do menor. 2. Deve prevalecer o contexto familiar que melhora atenda os interesses da criança, assegurando-lhe os direitos fundamentais à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de mantê-la em segurança.”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 227; Lei n.o 8.069/1990, artigos 19, 28 e 33, § 2o; CC, 1.584, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955008, 0705782-67.2022.8.07.0013, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 14/01/2025.